Tribunal: STF
Processo: ARE 1555104
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por Fleury S.A. e outros contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (e-doc. 131):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM FACE DE DECISÃO QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE PARTE DO MÉRITO DA DEMANDA. HIPÓTESE QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 356, § 5º DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE, POR CONSISTIR EM ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE CONFIRMA. RECURSO DESPROVIDO.”



     



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 139).



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, apontando-se violação do disposto nos artigos 150, II; e 155, II, § 2º, IX, b, e § 3º, da Constituição Federal, da Constituição Federal.



     A parte recorrente alega que



    Conforme entendimento firmado pelo C. STF, para fins de caracterização do fato gerador do ICMS e da quantificação de sua base de incidência, é essencial atentar-se para o fato de a energia elétrica disponibilizada pela concessionária (demanda contratada) não ser efetivamente consumida pela ora Recorrida, não se tratando, portanto, de uma operação “perfeitamente normal”. 



    Nesse sentido, sustenta que



    “(...) tal disponibilização de potência não tipifica o fato gerador do ICMS, uma vez que inexiste circulação efetiva da energia, não tendo esta saído da linha de transmissão e entrado no estabelecimento da empresa.”



    Conclui, asseverando que



    “(...) os valores contratualmente fixados entre a Recorrida e as distribuidoras de energia elétrica não podem ser levados em consideração para fins de identificação da base de incidência do ICMS. O fato gerador do ICMS se dá com a tradição da mercadoria, e não com o mero contrato de compra e venda, que não basta para transferir a propriedade do bem.”



    Acrescenta que 



    “(...) para os grandes consumidores, como vem a ser o caso da Recorrida, a potência necessária pode chegar a níveis elevadíssimos e, ademais, muito díspares de um para outro, sendo justo que cada contribuinte suporte o custo da respectiva infraestrutura instalada, dando lugar à tarifa binomial de energia, composta da energia consumida e da demanda reservada. 



    Este fato, porém, não permite concluir de que esta parcela da tarifa binomial deva submeter-se ao ICMS, o que, por força do precitado art. 155, II, da CF/88, só ocorrerá se o respectivo valor cobrado do consumidor corresponder ao preço de mercadoria ou de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação, pois estes são os únicos fatos geradores do imposto, segundo a Carta Magna..”



    Assim, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, no sentido de reconhecer a não incidência do ICMS sobre os valores devidos a título de “demanda contratada”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem negou provimento ao agravo interno e, assim, manteve decisão que não conheceu da apelação por entender que o recurso cabível, no caso, seria o agravo de instrumento, haja vista que a sentença julgou antecipadamente parte do mérito da demanda. (e-doc. 131). 



    A propósito o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 131, p. 3 - 6)



    “Conforme exposto na decisão agravada, ao mov. 58.1 o Juiz, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, declarou o julgamento do feito no estado em que se encontra, apenas em relação ao pedido de não incidência do ICMS sobre demanda contratada, considerando a admissão do IRDR nº 15378339-9 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    (...)



    Ao contrário do que alegam as agravantes, a decisão se fundamentou no artigo 356 do CPC, que permite a improcedência de parte do mérito da demanda com fulcro no artigo 487, I do CPC, e não no artigo 354 do CPC. 



    Assim, a decisão deveria ser impugnada através da interposição de agravo de instrumento como prevê o artigo 356, § 5º do CPC. 



    Configurado o erro grosseiro das agravantes, não se justifica a aplicação do princípio da fungibilidade.



    (...)



    Dessa forma, correta a decisão monocrática que entendeu incabível o recurso de apelação. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.”



    Como se vê, o acórdão recorrido não analisou o mérito da demanda, mas, apenas e tão somente, manteve a decisão que não conheceu da apelação interposta.



    Em assim sendo, constata-se que os dispositivos constitucionais suscitados nas razões do extraordinário não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carecem do necessário prequestionamento. Incide na espécie a Súmula nº 282 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Por outro lado, resta clara a ausência de dialeticidade entre a decisão recorrida e as razões de recurso, o que atrai a incidência da Súmula nº 284 desta Suprema Corte, que assim dispõe:



    “É INADMISSÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 1) RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 667.051/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/5/12).



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, “c”, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente